Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702587-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE MESQUITA MIRANDA AGRAVADO: RÔMULO QUINHONES PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal, no processo de autos n. 0794962-17.2024.8.07.0016. O equívoco na distribuição do feito resta evidente, corroborando com o alegado na petição de ID 65499359, em que a agravante noticia ter logrado êxito na distribuição do feito perante a 3a Turma Cível do TJDFT. Nesse cenário, não conheço do recurso. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sem custas e honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.